Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIDO PEDIDO DO QUERELADO.
1. O delito de denunciação caluniosa se processa mediante ação penal pública incondicionada, a cargo do Ministério Público, diante de sua atribuição constitucional, não tendo o querelante legitimidade para a deflagração da persecução penal, devendo a queixa-crime ser rejeitada, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.
2. No que concerne ao crime de calúnia, exige-se, para sua configuração, a vontade consciente de imputar a alguém a prática de fato certo e determinado previsto como crime, sabidamente falso e a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do propósito de ofender a honra objetiva da vítima, o que não se verifica no presente caso.
3. A não demonstração de lastro probatório mínimo a amparar a acusação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
4. Tratando-se de ação penal privada, e considerando-se o princípio geral da sucumbência e da aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal (artigo 3o CPP), mostra-se cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de fixação de honorários formulado pelo querelado acolhido.